Tribunal: STF
Processo: ARE 1582119
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DECISÃO

1. Gilberto da Silva Verçosa interpôs agravo (eDoc 138), com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão (eDoc 133) que, ao reconhecer a natureza infraconstitucional da controvérsia, inadmitiu o apelo excepcional (eDoc 84) deduzido em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (eDoc 56).

No extraordinário, sustenta violação aos arts. 1º, III; 3º; 5º, caput; 193; 196; e 225; todos da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão rescindendo teria contrariado a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 555 da repercussão geral e pela Súmula 9 da TNU, ao reconhecer a eficácia do uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) em atividade exercida com exposição à eletricidade, não obstante a existência de elementos probatórios que indicariam a persistência da nocividade e do risco à integridade física do trabalhador.

É, no essencial, o relato. Decido.

2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, porquanto não atendido o requisito do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, ante a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. 

Segue o trecho da peça recursal, deduzido em termos genéricos, com o qual a parte pretendeu cumprir a exigência (eDoc 84, p. 11-12):
24. Ademais, a partir da Emenda Constitucional nº 45/2004, houve a  inclusão de mais um requisito de admissibilidade para o Recurso Extraordinário: a  necessidade da repercussão geral da matéria, inclusive sendo apreciada no Tema  555. Para tanto, acrescentou-se o § 3º, do art. 102 da Constituição Federal, o qual  prevê o que se segue: 
 § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar  a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no  caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a  admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela  manifestação de dois terços de seus membros.  
25. Visando a regulamentar o artigo supracitado, o Código de Processo  Civil (Lei nº 13.105/2015) dispõe, in verbis: 
Art. 1.035.  O Supremo Tribunal Federal, em decisão  irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a  questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral,  nos termos deste artigo.  
(...) 
 § 3º Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar  acórdão que: 
I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo  Tribunal Federal;  
II - tenha sido proferido em julgamento de casos repetitivos;  
II – (Revogado); 
 III - tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de  lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal.  repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão  contrária a súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal. 
 Art. 1.036.  Sempre que houver multiplicidade de recursos  extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica  questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo  com as disposições desta Subseção, observado o disposto no  Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do  Superior Tribunal de Justiça. 
26. Dessa forma, percebe-se que para que uma questão seja  considerada de repercussão geral, basta que a matéria tenha relevância do ponto de  vista econômico, político, social ou jurídico, ultrapassando-se os interesses  subjetivos da causa ou contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal. 
 27. Ora! Verifica-se que a questão aqui debatida possui  indiscutivelmente relevância econômica, política, social e jurídica, mormente  porque será capaz de gerar um precedente que norteará a interpretação e a aplicação  do direito constitucional em casos futuros, transcendendo-se, assim, a subjetividade  da matéria.  
28. Portanto, deve ser admitido o presente recurso, tendo em vista sua  relevância, uma vez que a matéria em testilha é de interesse de toda a sociedade.

O cumprimento desse requisito se faz necessário mesmo nas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme evidenciam os seguintes trechos de ementa:

[...]
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu                     no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é                                ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 
[...]
(ARE 1.102.846-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)

[...]
1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.
[...]
(ARE 1.341.486-AgR, Rel. Min. Rosa Weber)

[...]
I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 
[...]
(RE 1.339.918-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)


Ademais, a mera alegação de que o julgado recorrido contraria determinado dispositivo constitucional ou diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, entre outras alegações de igual patamar argumentativo, não satisfaz o requisito. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.
II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.
III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade;  (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR,   Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.
[...]
V - Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 640.385 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.

4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente